Tribunal: TJSP
Processo: 2051924-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de dívida. Tutela provisória para suspensão da negativação do nome do postulante. Cabimento. Impossibilidade de, no início do processo, poder já dispor a parte queixosa de elementos seguros comprobatórios do alegado. Circunstância que deve beneficiar a parte que está sujeita a maiores danos de imediato. Finalidade do processo moderno que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de dívida. Tutela provisória para suspensão da negativação do nome do postulante. Cabimento. Impossibilidade de, no início do processo, poder já dispor a parte queixosa de elementos seguros comprobatórios do alegado. Circunstância que deve beneficiar a parte que está sujeita a maiores danos de imediato. Finalidade do processo moderno que não é somente de certificar o direito, mas de tutelar desde logo os interesses de quem revele se achar em condições de merecê-los. RECURSO PROVIDO.